Tribunal: TJES
Processo: 5002436-78.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002436-78.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BRAGA VIEIRA PAZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002436-78.2025.8.08.0030
Origem
:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO
: MARCOS VINICIUS BRAGA VIEIRA PAZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CURSO DE BIOMEDICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO APÓS PAGAMENTO DA MATRÍCULA. PERDA DE CONTEÚDO ACADÊMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por MARCOS VINICIUS BRAGA VIEIRA PAZ contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com o objetivo de reativar seu acesso ao portal acadêmico e ser indenizado por danos extrapatrimoniais. Alega o autor que se matriculou no curso de Biomedicina, efetuando o pagamento tempestivo da taxa em 13/02/2025. Todavia, a instituição ré não liberou as suas credenciais de acesso ao sistema, impedindo-o de frequentar aulas e realizar atividades no início do semestre letivo. Assim, busca a parte autora a confirmação da tutela de urgência para acesso ao curso e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino ao obstar o acesso do aluno ao portal acadêmico; e (ii) estabelecer se tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O autor logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio do comprovante de pagamento da matrícula e das evidências de erro de acesso ao sistema. Caberia à ré, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar que o login do aluno estava plenamente ativo e disponível desde o início das aulas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas que não comprovam a efetiva usabilidade para o consumidor no período crítico.

5.
A falha administrativa de impedir um estudante de iniciar o semestre letivo, após o regular pagamento das taxas, não é um percalço irrelevante. O projeto de vida acadêmica e a organização do discente são afetados, gerando um estado de ansiedade e impotência que transcende o mero inadimplemento contratual.

6.
No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo magistrado de origem revela-se proporcional e razoável, pois atende a função punitivo-pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7.
Por fim, destaca-se que a comprovação do cumprimento ou não da obrigação de fazer deverá ser discutida na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)